Tribunal: STF
Processo: ARE 1469423
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo. Penhora no rosto de processo falimentar. Controvérsia sobre a ocorrência de prescrição. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Dessa forma, é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Precedentes.



    3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.